Tribunal: STF
Processo: ADI 559
Classe: ADI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-08-08
Data de publicação: 1991-08-08

Ementa:
Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade.  Medida   Cautelar.
Artigos 57, IN FINE e  69,  CAPUT  e  paragrafos  1.  e  2.,  da  Lei
Complementar n. 4, de 15/10/90, do Estado de Mato Grosso.
         Servidores estaduais. Fixação de vencimentos.  Princípio  da
legalidade. Plausibilidade Jurídica. Suspensão cautelar  da  eficacia
das expressões "em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que
venham a ser celebrados", inscritas  no  art.  57,  do  Estatuto  dos
Servidores Publicos da Administração  Direta  das  Autarquias  e  das
Fundações do Estado. Precedente: ADIn. n. 492-1.
         Liminar parcialmente deferida.